Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-77.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003620-67.2019.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
RECORRIDA: JACI MAMAINDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72895957) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 68105959):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSITIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I e III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.
Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000719-77.2019.8.11.0046, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 25/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A que foi parcialmente provida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por JACI MAMAINDE, para apenas afastar a condenação m danos morais, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito de R$1.069,11 (mil e sessenta e nove reais e onze centavos) com a cessação dos descontos respectivos na folha de pagamento do autor; condenar o apelante a restituição na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal.
O Recorrente alega violação aos artigos 104 e 186 do Código, ao argumento de que inexistência de ato ilícito uma vez que o contrato foi realizado de acordo com o estabelecido no CC.
Assevera que o fato de ser indígena, por si só, não caracteriza a incapacidade da parte recorrida, já que em momento algum a parte autora provou ser incapaz e que a relação negocial firmada entre as partes foi feita de livre e espontânea vontade, com o contrato tendo sido assinado a rogo pelo filho da Recorrida, e ainda subscrito por duas testemunhas.
Afirma que não deve ser declarada a nulidade do contrato em questão.
Recurso tempestivo (id 67930542).
Sem contrarrazões (id 76762974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 104 e 186 do CC, a parte recorrente busca dirimir se estaria caracterizado a nulidade do contrato entabulado entre as partes, para a restituição dos valores descontados sobre benefício previdenciário, uma vez que em momento algum a parte autora provou ser incapaz e que a relação negocial firmada foi feita de livre e espontânea vontade, obedecendo as regras previstas no referido código.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE.IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.PESSOA ANALFABETA E IDOSA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. No caso concreto, caracterizada a deficiência de fundamentação, aplica-se, por analogia, a Súmula no 283/STF.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta e idosa, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1847819/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça